Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703122-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ELZY NAZARE DE SOUZA GONCALVES, LEONES BRAZ DE OLIVEIRA, DEBORAH VIEIRA LACERDA, MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM, MARIA APARECIDA DOS SANTOS LACERDA DE JESUS, KARLA MONTENEGRO SILVA, FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 18:50:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator